Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR REMANESCENTE. 10%. NORMA DE NATUREZA SANCIONATÓRIA.
1. Na presente hipótese foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora. 1.1. Os honorários de advogado foram fixados em caráter equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, no caso de pagamento parcial da obrigação os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do débito.
3. A regra prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC tem nítido caráter sancionatório em razão da finalidade de coagir o devedor a proceder ao pagamento integral dos valores exigidos em sede de cumprimento de sentença. 3.1. Assim, os honorários de advogado não são fixados em razão do labor exercido pelos patronos do credor e sim diante do descumprimento total ou parcial do pagamento dos valores exigidos no cumprimento de sentença, o que afasta a aferição dos critérios previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para atribuição do valor da condenação. 3.2. Convém observar ainda que a possibilidade de redução dos honorários nos casos de cumprimento de sentença pode caracterizar estimulo à procrastinação dos devedores no pagamento de seus débitos.
4. Agravo conhecido e provido.